Tribunal: TJSP
Processo: 1018364-86.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo usado – Pretensões de rescisão contratual e de indenização julgadas improcedentes – Alegada existência de vícios ocultos – Ré revel e corré citada por edital – Documentos trazidos com a inicial demonstrativos de que o veículo estava imprestável para o uso com segurança – Relação de consumo – Desfazimento do negócio que é medida que se impõe, com a restituição das

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo usado – Pretensões de rescisão contratual e de indenização julgadas improcedentes – Alegada existência de vícios ocultos – Ré revel e corré citada por edital – Documentos trazidos com a inicial demonstrativos de que o veículo estava imprestável para o uso com segurança – Relação de consumo – Desfazimento do negócio que é medida que se impõe, com a restituição das partes ao "status quo ante" – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 – Apelação provida.